Tribunal: STF
Processo: RHC 201101
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO POR CRIME COM VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA À PESSOA (HOMIÍCIO QUALIFICADO). CUMPRIMENTO DA PENA NO REGIME SEMIABERTO. HIPERTENSÃO. COVID-19. PRISÃO DOMICILIAR. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. Não se desconhece que a Recomendação n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ, aconselha aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. Contudo, isso não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença penal condenatória pela domiciliar ou a saída antecipada de regime prisional. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida, inocorrente na espécie.
    2. Além do mais, vale a pena recordar as ponderações do eminente Ministro Rogério Schietti: [...] a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal (STJ – HC n. 567.408/RJ).
    3. Ainda, conforme lição do insigne Ministro este Superior Tribunal tem analisado habeas corpus que aqui aportam com pedido de aplicação de medidas urgentes face à pandemia do novo coronavírus, sempre de forma individualizada, atento às informações sobre o ambiente prisional e sobre a situação de saúde de cada paciente (HC n. 572292, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Quinta Turma, Data da Publicação: 14/4/2020) [grifei].
    4. Na espécie, ausente prova de que a unidade prisional onde o sentenciado se encontra encarcerado não está apta a executar o tratamento necessário, a fim de resguardar a respectiva saúde. De outra parte, o apenado cumpre pena por delito com violência/grave ameaça contra a pessoa (homicídio qualificado).
    5. Agravo regimental não provido.” 
    (HC 638.897-AgRg/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte recorrente, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar com fundamento na Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Inicialmente, insta destacar a autorização regimental deste Supremo Tribunal Federal para o julgamento imediato do presente feito pelo Relator, independentemente de prévia manifestação do Ministério Público Federal (RISTF, arts. 21, §1º e art. 52, parágrafo único). 
    É o relatório. Decido. 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente quanto ao pedido de conversão da sua prisão em prisão domiciliar por se tratar de paciente integrante de grupo de risco para o Covid-19.
    É que, em decorrência da circunstância de pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação nº 62/2020 com o objetivo de reduzir os riscos de disseminação do vírus à população privada de liberdade. 
    Importante destacar, nesse ponto o seguinte trecho da decisão recorrida (com meus grifos):
    “No presente caso, o reeducando cumpre o quantum total de 25 (vinte e cinco) anos, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de penas privativas de liberdade, pela prática dos delitos de homicídio qualificado e associação criminosa, tendo progredido ao regime semiaberto em 21/06/2020 (fls. 337/340 dos autos da execução penal). Segundo projeção constante nos autos originários, terá direito à progressão ao regime aberto em 28/02/2026 (fl. 342 dos autos de execução penal). 
    Diante deste panorama, anote-se que as medidas cogitadas pelo apenado, ao menos no presente momento, não se mostram pertinentes.- sobretudo diante da adoção de medidas de prevenção sanitária pelos estabelecimentos prisionais. 
    Ressalta-se que o agravante nasceu em 28/11/1987, ou seja, conta com 32 (trinta e dois) anos de idade (fl. 342 dos autos de origem), e, apesar de suscitar que possui hipertensão arterial, não se vislumbra nos autos qualquer documento ou atestado que possa confirmar a referida informação. Não obstante, imperioso destacar que não há nos autos qualquer informação de que o apenado esteja impedido de "[...] receber tratamento medicamentoso no interior da unidade prisional, tampouco que apresente limitações graves em razão da enfermidade enfrentada, aliado ao fato de que o trato médico-hospitalar pode ser disponibilizado pelo ergástulo em que se encontra.”
    No caso em espécie, não vislumbro demonstrada situação de vulnerabilidade atual da parte ora recorrente em decorrência da pandemia provocada pelo novo coronavírus ou a impossibilidade de atendimento médico na respectiva unidade prisional aptas a merecerem o alcance da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. 
    Nesse mesmo sentido se encontra consolidado o entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte, conforme ilustram, em casos fronteiriços, os seguintes acórdãos: HC 188.716-AgR/SP, Ministro Celso de Mello; HC 189.421-ED/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 189.752/SP, Ministro Marco Aurélio, HC 191.080-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia. 
    Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. 
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator